Tribunal: TJMT
Processo: 1003135-08.2023.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003135-08.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (RECORRENTE), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
DANO MATERIAL
COMPROVAD
O
.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E

DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. O
transporte
de
bagagem
se
trata
de
obrigação

acessória
do
contrato
de
transporte

aéreo
,
devendo

este

serviço

ocorrer
de forma
adequada
e
eficiente
.
Havendo

prova
de que a
bagagem

foi

efetivamente

e
xtraviada
,
encontra
-se
caracteriza
da
a
conduta

ilícita
.

2
.
Os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

No caso, os d
anos

materiais

(
emergente
s) foram

comprovados

por

meio
de
notas

fiscais
.

3.
O extravio de bagagem gera dano moral
in
re

ipsa
e decorre tão somente da conduta da instituição financeira, conforme a jurisprudência das Turmas Recur
sais
.

4.
O
quantum
indenizatório do
dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.
Tendo

como
base a
capacidade

econômica

da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

o
extravio
da
bagagem
e
a espera

no aeroporto
para recebê-las, necessitando
inclusive
de hospedagem
em Cuiabá
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 3.500,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
da
no
moral e
não

merece

reparo
.

5.
Recurso

Inominado

conhecido
e
não

provido
.

6.
C
ustas
e
honorários

advocatícios

pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003135-08.2023.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
:
SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
do
extravio

temporário
de
bagagem
da
parte

reclamante
.
Jugou

parcialmente

procedente a reclamação para condena r a recorrente

ao

pagamento
de R$ 2.053,97, a
título
de
danos

materiais
, e R$ 3.500,00, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
,
em

resumo
, que: a)
procedeu
com a
devolução
da
bagagem
à
parte

reclamant
e

dentro
do
prazo

normativo
; b)
não

houve

dano
moral e material
sofridos
; e c) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manu
tenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Extravio

temporário
de
bagagem
.

O
contrato
de
transporte

aéreo
de
passageiro

compreende

a

obrigação

acessória
de
transportar
a
bagagem
de forma
adequada
e
eficiente
(art. 234 do CBA),
cujo

descumprimento
, com o
extravio
,
atraso

na

entrega

ou

dano

caracteriza

falha

na

prestação
do
serviço
.

Nesse

sentido
:

(...) O
transporte
é
obrigação
de
resultado
,
razão
pela
qual

tem
a
empresa

transportadora o dever de entregar o passageiro e sua

bagagem

incólumes

ao
local de
destino

Extravio
de
bagagem
que causa
constrangimento

ao

passageiro
, que,
ao

de
sembarcar

em

outra

cidade
,
vê
-se
desprovido
de
utilizar
-se de
suas

roupas
e outros
objetos

pessoais
,
ainda
que
por

curto

espaço
de tempo
Falha
no
serviço
de
transporte

contratado que constitui causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar

por

danos

mor
ais
(...) (TJ-SP - APL: 00025651220138260541 SP 0002565-12.2013.8.26.0541, Relator:
Salles
Vieira, Data de
Julgamento
: 12/03/2015, 24a
Câmara
de
Direito

Privado
, Data de
Publicação
: 25/03/2015)

(...)
Ocorrendo

extravio
de
bagagem

em

transporte

aéreo
,
por
c
ulpa da
empresa
, o
dano
moral
não

necessita
de
prova
,
competindo

apenas

ao

ofendido

demonstrar
a
conduta
do
ofensor
e que
dela

adveio
o
dano

alegado
.
Nas

causas

em
que
houver

condenação
,
os

honorários

serão

fixados

nos

termos
do art. 20, §3o, do CPC.
(TJMT
.

Ap
6563/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL,
Julgado

em
28/05/2014,
publicado
no DJE 03/06/2014)

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível
,
observa
-se que:(a) a
parte

reclamante

despachou

sua bagagem na origem
; (b)
não
a
recebeu

em
Cuiabá
quando
de
seu

desembarque
no
aeroporto
(cf. RIB -
Registro
de
Irregularidade
de
Bagagem
, ID 203335199/PJe2)
, faltando 2 malas
; (c) recebeu a restituição da bagagem apenas às 21h, tendo que se separar dos demais integrantes de sua família e retornar para Barra do Garças no dia seguinte.

O juízo singular bem registrou a situação vivida pela reclamante, como se vê no trecho
abaix
o da sentença:

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, na qual SUSCITA a parte autora, Id. 113790298, que no mês de janeiro/2023 fez, juntamente com toda sua família, uma viagem de férias para a cidade de Maragogi/Alagoas e Porto de Galinhas/Pernambuco, mas na data do retorno, qual seja, dia 17/01/23, quando chegou em Cuiabá/MT, foram todos rapidamente para a esteira pegar as malas e viajarem para Barra do Garças (residência da
requeremte
), cidade que fica situada a 500 km de Cuiabá, quando tamanha foi a surpresa de todos e desespero da autora e de seu neto, porque faltaram 2(duas) malas grandes.

Relata, que na respectiva ocasião, procurou o Quiche da empresa, que de
inicio
não soube informar nada. Registra-se que os atendentes todos com muitas grosserias com os passageiros, inclusive com a autora, sempre arredios, dizendo que não sabiam onde teria ido parar as duas malas da autora, motivo que parte dos familiares da autora retornaram para sua cidade e a autora, seu neto de 13 anos, ARTHUR CAVALCANTE LACERDA, e seu marido JOAO DARCY DE SOUZA CAVALCANTE, tiveram que permanecer no aeroporto esperando suas malas que somente chegaram após
às
21:00 horas.

Assim, tiveram que dormir em Cuiabá/MT, e seu genro ROMES FARIA DA COSTA teve de ir
busca-los
, saindo de Barra do Garças, indo até Cuiabá e retornar trazendo todos para Barra do Garças, ou seja, teve que andar mais de 1000 km.

Diante
do
exposto
,
há

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

Dano
material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente
do
dano
moral, o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do
Cód
igo
Civil,
os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Em

análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
,

na

modalidade

emergente
,
no valor de R$ 2.053,97
em

decorrência
do
extravio

temporário
de
sua

bagagem
,
porquanto

precisou

aguardar

no aeroporto
a
sua
chegada

e,
por

isso
,
teve
a
necessidade
de se
hospedar
e viajar para Barra do Garças apenas no dia seguinte,
qua
ndo o seu g
enro
Romes
Faria da Costa veio buscá-la.

E
m

exame
do
conjunto

fático

probatório
,
constata
-se que
o

dano
material
se encontra

devidamente

comprovado

por meio d
as
notas

fiscais
das
despesas
de
hospedagem
,

alimentaçã
o

e combustível
(
ID 203335197/PJe2
)
.
Frise-se que todas essas despesas foram necessárias em razão da espera a que a parte se submeteu para receber de volta sua bagagem, por falha no serviço da reclamada.

Nes
t
e ponto, também destaco a fundamentação da sentença recorrida:

Ademais, vislumbra-se o seguinte cenário, relação consumerista em que a requerente pleiteia indenização por dano material ante despesas realizadas em face do extravio temporário de sua bagagem, uma vez que em decorrência do fato de residir em cidade (Barra do Garças), a qual 500 km de distância da cidade de CUIABA (objeto do desembarque), teve que postergar seu retorno para casa e consequentemente sujeitou-se a gastos que não se encontravam previstos no orçamento, os quais, decorrentes do atraso da entrega/disponibilização da bagagem.

Tão logo, 0a título de material probatório, tem-se que acostou cópia de nota fiscal emitida pelo hotel, Id. 113790338, fls. 1/5, além, do recibo emitido pelo posto de combustível, Id. 113790338, as quais suficientes para demonstrarem e comprovarem a veracidade das alegações carreadas pela peticionante, assim, diante do lapso temporal de espera impera-se a responsabilidade da requerida em proceder à respectiva reparação.

A parte autora pretende a reparação por dano material no valor total de R$2.053,97 (dois mil e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos), face ao ressarcimento dos valores gastos com hospedagem, combustível e alimentação face a espera pela bagagem temporariamente extraviada, logo, o pedido de reparação não consiste nos itens que se encontravam na bagagem, mas nas despesas decorrentes pela espera imprevista e pelas consequências sujeitadas, o que imperioso reconhecer como devido o direito a reparação material.

Dessa
forma, a
parte

reclamante

fa
z
jus à
indenização

pelos

danos

materiais

na

modalidade
de
danos

emergentes
,
como d
eterminado na sentença
.

Dano moral
in
re

ipsa
. Extravio de bagagem.

O extravio de bagagem caracteriza dano moral
in
re

ipsa
e decorre tão somente da conduta da
companhia aérea
, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM COMPROVADO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
6
. Dano moral. O extravio de bagagem gera dano moral in
re

ipsa
e decorre tão somente da conduta da empresa aérea, conforme a jurisprudência
das Turmas Recursais (N.U 1016938-59.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 01/10/2023 e N.U 1027880-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS
NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, publicado no DJE 18/04/2023). 7. No caso concreto, além do extravio, o reclamante “ficou desprovido de seus pertences pessoais” e sequer recebeu “suporte para a entrega da bagagem”, hipóteses estas que “
g
era[
m] direito à indenização, porquanto ultrapassa o limite de mero dissabor”. (...)
9
. Recurso conhecido e não provido. (...) (N.U 1005251-75.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
publicado
no
DJE 22/03/2024
)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - PRELIMINAR DE APLICABILIDADE CONVENÇÃO DE MONTREAL (DECRETO No 5.910/2006) – ACOLHIDA –EXTRAVIO DE BAGAGEM – LIMITAÇÃO DOS DANOS MATERI
AIS AO ESTABELECIDO NA NORMA INTERNACIONAL - DANOS MORAIS - APLICABILIDADE DO CDC - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM
REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A aplicação da Convenção de Montreal (Tratado internacional incorporado no ordenamento
jurídico brasileiro através do Decreto no 5.910 /2006) diz respeito a casos específicos, ou seja, para discussão sobre prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material para o caso de extravio de bagagem. Preliminar acolhida. 2. O dano materi
al deve ser aplicado nos termos da Convenção de Montreal.
3. In
casu
, restou configurada a falha na prestação do serviço, ao passo que a recorrente perdeu a bagagem do recorrido. 3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o
dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
.
4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em re
speito aos referidos princípios. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1002585-77.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 09/11/2023).

EMENTA: RECURSO INOM
INADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O extra
vio temporário de bagagem, com reflexo importante na rotina do consumidor, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 2- O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos c
ausados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. (N.U 1016938-59.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 01/10/2023).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CON
SUMO - TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE DA BAGAGEM – DEVOLUÇÃO APÓS
11 (ONZE) DIAS - FALHA

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1027880-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, publicado no DJE 18/04/2023
)

Em exame do caso concreto,
restou incontroverso que ocorreu o extrav
io da bagagem da parte reclamante, embora
de forma temporária
.

Portanto, está configurado o dano moral na modalidade
in
re

ipsa
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
f
ixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

ec
onômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
prop
orcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contex
to
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

esses

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

o
extra
vio
da
bagagem
da
parte

reclamante
,
o
fato
de que
precisou

aguardar
no
aeroporto
para
recebê
-la
,
bem como
de ter se
separ
ado do restante da família para seguir viagem apenas no dia seguinte,

tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 3.500,00
)

atende

a

esses

requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
e
serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
, não se apresentando como suficiente para gerar enriquecimento sem causa
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
, mas

nego
-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não
provimento

do
recurso
,
conden
o
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
fixados em 20% do valor
da c
ondenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024